Tribunal: TJMT
Processo: 1012402-45.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012402-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WERIK CARLOS FRARES DA SILVA - CPF: 083.684.321-54 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITAUBA-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), P. R. D. S. D. O. - CPF: 061.237.101-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES.
ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INVIABILIDADE
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
EVIDENCIADA
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM

DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
paciente
preso em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores, com pedido de revogação da prisão preventiva decretada na audiência de custódia, sob fundamento de ausência de requisitos legais para a segregação cautelar.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais (objetivos e subjetivos) para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, notadamente à luz da alegada desnecessidade da medida extrema diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e da existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a apreensão de entorpecentes diversos (pasta base, maconha e cocaína), acondicionados em invólucros, com balança de precisão, e na companhia de adolescente, circunstâncias que revelam gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

4. A existência de quantidade e variedade expressiva de drogas autoriza a custódia cautelar como meio de garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado nº 25 do TJMT.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da medida extrema quando presentes fundamentos concretos
à prisão cautelar
, conforme o Enunciado nº 43 do TJMT e jurisprudência consolidada do STJ.

6. A aplicação de medidas cautelares alternativas mostra-se insuficiente,

considerando o risco concreto gerado pela liberdade do imputado.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

“1. A quantidade e diversidade de entorpecentes, associadas à presença de adolescente e à forma de acondicionamento da droga, configuram elementos concretos aptos a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia cautelar quando demonstrado o periculum
libertatis
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 310, 311, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 785.087/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/03/2023,
DJe
23/03/2023; TJMT, Enunciados Criminais
nºs
25 e 43.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trat
a-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
WERIK CARLOS FRARES DA SILVA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Itaúba
/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
14
de
abril
de 2025, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n
.
11.343/2006
e art. 244-B da Lei n. 8.069/90
.

Em audiência de custódia,
a
juíz
a
plantonista, decret
ou
a prisão preventiva do paciente,
com fundamento na garantida da ordem pública, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; II) aplicação de medidas cautelares mostram-se suficientes; I
II
) possui predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 281
397350
).

O Juízo singular prestou as informações (
id
. 281
535878
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
282831898
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
WERIK CARLOS FRARES DA SILVA
, que se encontra
preso desde

14
/0
4
/2025, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas
e corrupção de menor
.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que, no dia
13
de março de 2025,
Marli
Frares
entrou em contato com a Polícia Militar da comarca e comunicou que estava internada no Hospital Municipal e recebeu a informação de que havia pessoas estranhas fazendo uso de substância entorpecente na sua residência.

Diante daquela informação, autorizou a entrada dos policiais na sua casa para verificar a situação.

Ao chegar no local, constataram que o menor Pablo Rafael dos Santos e
Werik
Carlos
Frares
da Silva estava
m
na posse de expressiva quantidade de drogas, equivalente a
54g
de
pasta base, maconha e cocaína
, em invólucros
,
balança de precisão.

Exsurge dos autos de prisão em flagrante
nº
1000376-18.2025.8.11.0096
,
que
a Juíza
de Direito,
Dr
ª
.
ÉRIKA CRISTINA CAMILO CAMIN
,
decretou
a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem
pública
. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
Quanto aos
requisitos para a prisão
, já foram analisados quando da homologação.

Quanto ao
fundamento da prisão
, estar-se-ia diante da
garantia da ordem pública
, que constitui fundamento vinculado ao chamado periculum
libertatis
dos autuados.

Sobre a garantia da ordem pública, argumenta Pacelli que:

Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social [...] Com efeito, haverá, como há houve, situações em que a gravidade do crime praticado, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelos meios de execução, quando presentes a barbárie e o desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido, reclame uma providência imediata do Poder Público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal. (Curso de processo penal. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2008. 10. ed. Pp. 435/436).

Guilherme de Souza Nucci, ao explicar seu posicionamento sobre a difícil conceituação de “ordem pública”, conclui:

[...] entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social (Código
de processo penal comentado, 4. ed., São Paulo: RT, p. 581)

Ainda, o ensinamento de Júlio Fabbrini Mirabete:

“O conceito de ordem pública
não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão
. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias, podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.” (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1997, 5ª Edição, página 414).

Por fim, quanto
ao perigo gerado pela liberdade do imputado
, este nada mais é que a aplicação do periculum
libertatis
que sempre foi utilizado para fundamentar as prisões preventivas, ou seja, foi apenas uma materialização do que os tribunais já aplicavam recorrentemente.

Sobre o tema, a jurisprudência do TJMT:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CUSTÓDIA PRÉVIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – 2. SUSBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA. 1. A custódia cautelar, para ser mantida ou decretada, deve atender aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, os quais deverão ser demonstrados com base em elementos reais e concretos que indiquem a necessidade da segregação provisória, o que não restou demonstrado nos autos, configurando constrangimento ilegal sanável por habeas corpus. O artigo 312, do Código de Processo Penal, foi modificado com
o advento da Lei nº 13.964/2019, com o acréscimo do “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, enfatizando a
cautelaridade
extrema da prisão preventiva.
2 .
É necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo. A prisão preventiva não visa infligir punição; ao contrário, tem escopo instrumental. Na hipótese, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso, afigura-se razoável a adoção das medidas cautelares descritas nos incisos I, II e IV e IX, do artigo 319, do Código de Processo Penal. (TJ-MT - HC: 10157885920208110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 12/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/08/2020)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGA. MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS PRESENTES. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA NÃOCULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECALCITRÂNCIA DO PACIENTE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIFERENÇA DE OBJETO DA PRISÃO PROCESSUAL E DA PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Impõe-se a manutenção do decreto preventivo embasado na necessidade de garantia da ordem pública, para evitar a continuidade delitiva no curso do processo penal, ainda que o paciente seja menor de 21 anos, primário e portador de bons antecedentes, porquanto ao ser preso novamente, em menos de 30 dias, pela mesma espécie criminosa, e indicar o envolvimento com grupo criminoso organizado que visa ao Tráfico de Drogas,
concretamente ficou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a insuficiência das medidas cautelares alternativas para garantir a paz e a tranquilidade social
. Demais disso, não há afronta aos princípios da presunção de inocência e da não-culpabilidade (art. 5.º, inc. LVII e LXI, da CF), porquanto a prisão
preventiva decorre de mero juízo de
cautelaridade
, realizado no curso do inquérito ou do processo, mediante ordem escrita, fundamentada, emanada de autoridade competente visando a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, ao passo que para a prisão decorrente de imposição de pena, que não ocorre no inquérito, é analisada por ocasião da sentença, após juízo de culpabilidade do réu diante da acusação contra si dirigida e se lhe impõe uma reprimenda penal, em busca da prevenção e repressão do crime, assim como, da sua ressocialização. (N.U 1023579- 45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 22/02/2022)

Assim, no caso em apreço, a
garantia da ordem pública

consubstancia-se

na gravidade em concreto da conduta praticada, qual seja, tráfico de drogas e corrupção de menores, pois o
flagranteado
estava em posse de grande quantidade de entorpecente análogo a maconha, cocaína e pasta base, preparando os invólucros com o uso de balança de precisão e na presença de adolescente; havendo fundado receio de reiteração delitiva diante da natureza do delito
.

Destaca-se que os laudos de constatação preliminar de drogas concluíram que foram apreendidos: 18 gramas de pasta base; 30 gramas de maconha; e 6 gramas de cocaína.

No mais, trata-se de medida que também visa diminuir a prática de tráfico de entorpecentes no Município.

Assim, o crime praticado causa intranquilidade social, uma vez que a liberdade do autuado compromete à paz social,
por estar se dedicando à prática de tráfico de drogas, em completa desídia frente ao sistema de Justiça.

Logo, a situação narrada aponta para a precaução, devendo ser evitada a possibilidade da existência de novas investidas criminosas por parte do autuado.

Por fim, sobre as hipóteses de admissibilidade, verifica-se que, no caso, a soma das penas dos crimes imputados ao custodiado ultrapassam 4 (quatro) anos
(art. 313, I, do CP).

Assim, as demais medidas cautelares não se mostram adequadas em relação ao autuado, sendo necessária a decretação da segregação cautelar dos custodiados, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, ressaltando a

necessidade de se garantir a ordem pública
, nos termos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, presentes todos os pressupostos contidos nos art. 310 e seguintes do Código de processo penal,
CONVERTE-SE A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
de
Werik
Carlos
Frares
da Silva
, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
(...)
”

(id.

190676132
)
– Destaques no original

Constata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão, principalmente, da quantidade
e diversidade
de entorpecentes apreendidos

com envolvimento
de adolescente
.

D
o
s
auto
s
de constatação de substância entorpecente
apurou-se
:

“
01 (uma) porção de substância análoga
à

pasta base de cocaína
, de aproximadamente 3,3 gramas; 28 (vinte e oito) invólucros de substância análoga a pasta base de cocaína, de aproximadamente 15,1 gramas.
”
,
pesando a
massa bruta de
18
g (
dezoito
gramas).

“02 (dois) invólucros plástico, aparência esverdeada e com aspecto cheiro e coloração da substância conhecida como maconha”
, pesando
a massa bruta de 30g (trinta gramas)
.

“19 (dezenove) invólucros plásticos, de coloração esbranquiçada”
,
pesando massa aproximada de 6g (seis gramas)
.

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado n.º 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“(...)

Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente.

O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando está se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão.”

(N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 04/07/2024) (grifei).

Além do mais, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal
nº
43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a
decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
WERIK CARLOS FRARES DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025